Tribunal: TJDFT
Processo: 0737649-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737649-80.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDA: MARISTELA COSTA BONFIM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. MÚTUO BANCÁRIO COMUM. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA-CORRENTE. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO. FACULDADE DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO 4.790/2020-BACEN. TEMA 1.085/STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, deduzido com o objetivo de obter a condenação do banco réu a suspender descontos em conta-corrente, a repetir quantia descontada e a reparar danos morais. 2. A controvérsia incide sobre a possibilidade de o mutuário, em contrato de mútuo bancário comum, revogar a autorização do desconto automático das parcelas do empréstimo em conta-corrente. 3. O STJ, no julgamento do REsp n. 1.872.441/SP (Tema 1085), consignou que, no mútuo bancário comum, “o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário”. 4. A leitura do voto do Min. Relator, no referido julgamento, revela que a jurisprudência do STJ é no sentido da impossibilidade de o banco reter, sem prévia e atual anuência do mutuário, valores para pagamento do empréstimo, sendo que “os descontos do crédito de mútuo só poderão perdurar enquanto for mantida a permissão por parte do correntista”. Essa compreensão é corroborada pela regulamentação bancária, sobretudo a Res. 4.790/2020 do BACEN. 5. Nesse cenário, é legítima a revogação da autorização dada pelo mutuário, para que as parcelas do empréstimo bancário comum sejam descontadas automaticamente em sua conta-corrente, por se tratar de exercício regular de direito do contratante. Após a solicitação de cancelamento, deve haver a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo. 6. A viabilidade de revogação da autorização não implica a impossibilidade de o Banco buscar a satisfação do crédito por maneira diversa, tampouco afasta o dever de o mutuário adimplir a dívida, porquanto o que se altera é a forma de pagamento, e não o dever de pagar. 7. Cabível a devolução do que eventualmente for descontado, após o requerimento de revogação dos débitos em conta-corrente, o que deverá ocorrer de forma simples. 8. O não atendimento do requerimento de revogação do débito automático, por si só, não é apto a macular direitos da personalidade, não havendo, na espécie, comprovação de situação capaz de configurar o dano moral indenizável. 9. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 421 do Código Civil, sustentando que a liberdade contratual deve ser exercida nos limites da função social do contrato, observando-se o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Invoca o entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.085 do STJ, para enfatizar a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto tal autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento; b) artigo 884 do CC, insurgindo-se contra os honorários advocatícios arbitrados, ao argumento de que se trata de ação de mera obrigação de fazer, sem culpa da instituição financeira, mas da própria recorrida em razão de seu superendividamento. Afirma que manter a condenação a esse título acaba por promover o enriquecimento ilícito do patrono da recorrida às custas do insurgente. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em da sociedade FRAGATA E ANTUNES ADVOGADOS, OAB 1499/2007, e dos advogados CELSO DAVID ANTUNES, OAB/BA 1141-A, e LUÍS CARLOS LAURENÇO, OAB/BA 16.780. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 421 e 884, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] observa-se que, no caso concreto, a apelante, em relação a contrato de mútuo bancário comum firmado com o Banco réu (contrato n. 2021505191 – ID 58351237 e ID 58351240), revogou a autorização quanto aos descontos automáticos em conta-corrente, de forma expressa (notificação extrajudicial – ID 58351231 e ID 58351250), tendo havido posterior desconto indevido (ID 58351224 – Pág. 2). Verifica-se que, embora a apelante possua diversos consignados, o contrato objeto da presente demanda se trata de empréstimo bancário comum. Nesse contexto, cabível a devolução postulada no valor de R$ 2.232,25 [...] Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação interposta pela autora para determinar (a) a suspensão dos descontos após o requerimento administrativo feito pelo mutuário quanto ao cancelamento, bem como (b) a devolução da parcela indevidamente descontada, no montante de R$ 2.232,25, a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desconto (05 de setembro de 2023 – ID 58351224 – Pág. 2), com acréscimo de juros de 1% ao mês desde a data da citação. Mantenho a improcedência do pedido de condenação do réu ao pagamento de reparação por danos morais. Considerando a inversão da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil” (Id 63462957). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome dos advogados CELSO DAVID ANTUNES, OAB/BA 1141-A, e LUÍS CARLOS LAURENÇO, OAB/BA 16.780, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Acrescente-se não ser possível o cadastramento de pessoa jurídica (sociedade FRAGATA E ANTUNES ADVOGADOS, OAB 1499/2007) no sistema PJe, para fins de publicação exclusiva. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016